Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-02.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-02.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO BASSO - CPF: 001.720.879-37 (APELANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.688.045/0001-61 (APELADO), CASSIO FERNANDES BEVERARI - CPF: 032.728.869-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS – ATRASO NA ENTREGA DE PULVERIZADOR – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA REQUERIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As provas testemunhais e documentais comprovam que o apelante precisou contratar serviços de pulverização, justificando o ressarcimento dos danos emergentes.

O valor dos danos morais foi adequadamente fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua majoração.

Considerando que os pedidos do autor forem julgados procedentes, seja no reconhecimento da obrigação de entregar o bem, seja nos danos emergentes e morais, a requerida deve arcar com a totalidade dos honorários de sucumbência e custas/despesas processuais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000205-02.2023.8.11.0009

APELANTE:

LEANDRO BASSO

APELADA:

FUTURJET MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO BASSO
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ricardo Frazon Menegucci
, da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Perdas e Danos e Pedido Liminar no. 1000205-02.2023.8.11.0009
,
ajuizada em face de
FUTURJET MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de entregar 01 (um) Pulverizador Autopropelido TX1520H, ou outro produto equivalente, na forma do art. 35, II, do CDC; condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a. m., a partir do evento danoso; o pedido de danos emergentes foram julgados improcedentes, por ausência de provas.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o juiz de primeira instância não deu a devida importância ao testemunho de Nazareno Rabello, que prestou serviços de pulverização para Basso, bem como ao comprovante de pagamento relacionado no valor de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), cujo favorecido, Sr. Joaci VEnson, é o proprietário do avião pulverizador, do qual Nazareno afirmou ser funcionário.

Afirma que os danos emergentes deveriam ser reconhecidos, pois houve prova suficiente do prejuízo que ele sofreu com a contratação de terceiros para a realização da pulverização agrícola.

Questiona também o valor dos danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que não reflete adequadamente a gravidade dos danos sofridos, o impacto financeiro e emocional que a falta de entrega do equipamento gerou.

Defende que o valor deveria ser maior para compensar o sofrimento e desincentivar comportamentos futuros semelhantes da empresa apelada.

Ainda, salienta que houve sucumbência mínima de seus pedidos, de modo que as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser integralmente suportados pela parte demandada.

Reforça que o valor da causa foi arbitrado em R$509.000,00 (quinhentos e nove mil reais), sendo R$467.800,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais) a título de entrega do bem; R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais) a título de danos emergentes; R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, o que denota a sucumbência na parte mínima postulada, sob o aspecto jurídico e econômico, ou seja, apenas R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que a requerida seja condenada aos danos emergentes suportados, majorar os danos morais e reconhecer a sucumbência mínima do apelante (Id. 238369200).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a não entrega do pulverizador ocorreu devido à inadimplência inicial do apelante, que realizou o pagamento do contrato três meses após a aquisição, o que inviabilizou a compra da matéria-prima para a fabricação do maquinário.

Explica que, quando o pagamento foi realizado, o custo da matéria-prima havia aumentado significativamente por conta da pandemia de COVID-19, impossibilitando a entrega do bem no valor previamente acordado.

Aponta que não foram comprovados os prejuízos relacionados ao aluguel de outros equipamentos, sustentando que o apelante não apresentou provas suficientes de que contratou serviços de terceiros e de que esses serviços foram necessários e relacionados ao maquinário não entregue.

Ressalta que os danos morais não devem ser majorados, pois considera que a situação não justificaria um aumento no montante, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 238369204).

O preparo foi recolhido (Id. 238691666).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEANDRO BASSO
ajuizou a ação de obrigação de dar coisa certa c/c perdas e danos em face de
FUTURJET MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, alegando que adquiriu um pulverizador autopropelido TX1520H, no valor de R$467.800,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais), mediante uma entrada de R$100.000,00 (cem mil reais) paga em 2021 e o restante financiado.

No entanto, apesar de ter quitado o valor total, a empresa demandada não entregou o equipamento no prazo acordado, o que levou o agricultor a contratar serviços de terceiros, gerando custos adicionais.

Ante o exposto, postula a entrega do equipamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais), além da indenização pelos danos emergentes (valor pago pelo aluguel de equipamentos substitutos) e danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por conta dos prejuízos sofridos na sua atividade agrícola.

A empresa demandada apresentou defesa, que posteriormente foi impugnada.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas da parte autora, quais sejam: Nazareno Rabello; Fernando Petelewski e Fabiano Zilli.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida na obrigação de entregar 01 (um) Pulverizador Autopropelido TX1520H, ou outro produto equivalente, na forma do art. 35, II, do CDC; condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a. m., a partir do evento danoso; o pedido de danos emergentes foram julgados improcedentes, por ausência de provas. Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O autor apelante almeja que a requerida apelada seja condenada aos danos emergentes suportados, além de se majorar os danos morais e reconhecer a sucumbência mínima do mesmo.

Observa-se que o Magistrado “a quo” julgou improcedente o pedido quanto ao dano emergente postulado, por entender que o autor recorrente apresentou apenas um comprovante de transferência de valor para terceiros, sem a apresentação de um contrato de aluguel do equipamento ou provas que vinculassem o valor da transferência ao aluguel do maquinário mencionado.

Pois bem. Os
danos emergentes
postulados refere-se ao valor pago pelo aluguel de outro pulverizador para substituir o equipamento não entregue pela requerida apelada, pois precisou alugar o equipamento de terceiros para não prejudicar sua atividade agrícola, o que gerou custos adicionais.

Dessa forma, postulou o ressarcimento da quantia de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), conforme comprovante de transferência de Id. 238368173, em nome de Joacir Venson.

Pelos elementos apresentados nos autos, principalmente a prova testemunha e comprovante de transferência apresentado no Id. 238368173, tem-se que a indenização postulada deve ser reconhecida.

Digo isso porque a testemunha
Nazareno Rabello
, que é Gerente de Armazém do Sr. Joacir Venson, informou é vizinho de fazenda do autor recorrente; que eles possuem um avião; que foi cobrado um valor de custo para a realização da pulverização aérea, no valor aproximado de R$35,00 (trinta e cinco reais) por hectare e reconhece o comprovante de transferência em nome do apelante para o Sr. Joaci.

Além disso, a testemunha
Fernando Petelewski
(vizinho) confirmou que o autor recorrente foi obrigado a contratar terceiros e pagar pelos serviços de pulverização de defensivos agrícolas de maneira externa.

Já a testemunha
Fabiano Zilli
, afirma que aplicou os venenos em uma parte da safra de soja, sendo que fez 4 aplicações por hectare, mediante pagamento, que foi devolvido em serviços de hora de trator (permuta), estimados em R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Evidencia-se a inexistência de um contrato formal de aluguel, porque a aplicação de defensivos foi realizada por proprietários vizinhos, cujo ramo de atividade é diverso do serviço de locação desses tipos de equipamento, mas que, em emergência, cobraram apenas os custos operacionais. Portanto, o pedido de ressarcimento é legítimo e encontra respaldo tanto nas provas documentais quanto nas testemunhais.

Inclusive o valor referente aos serviços prestados pela outra testemunha, Sr. Fabiano Zilli, que aplicou os defensivos em uma parte da safra de soja, pela via terrestre, não houve pedido de ressarcimento, porque os pagamentos foram realizados mediante permuta.

A testemunha Nazareno Rabello, gerente de armazém e vizinho do autor recorrente, declarou que, para realizar a pulverização aérea, o mesmo contratou o serviço de Joacir Venson, com um custo aproximado de R$35,00 (trinta e cinco reais) por hectare, o que é compatível com o comprovante de transferência. Rabello ainda esclarece que o valor cobrado foi pelo custo da operação, sem lucro, reforçando o caráter de necessidade emergencial do gasto.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRENCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENCIA -
COMPRA DE PULVARIZADOR – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO
– LAUDO PERICIAL – QUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC. O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, que foi observado no caso em apreço. Restou incontroversa a má prestação do serviço, em face do atraso injustificado e a falha na execução dos serviços contratados. In casu, restou evidenciada a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, devendo as rés ressarcirem ao autor a quantia apontada no laudo pericial, a título de perdas e danos. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00002676720068110005, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

No mais, o recurso é circunscrito a
majoração dos danos morais
.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e o contexto específico do caso.

No caso em questão, a condenação em
R$10.000,00
(dez mil reais) já cumpre a função de compensar o autor recorrente pelo sofrimento experimentado, sem que isso configure enriquecimento sem causa.

O montante fixado também cumpre sua função pedagógica, ao servir como uma advertência à requerida para evitar futuros comportamentos similares. A majoração do valor, além de não ser necessária para reforçar o caráter educativo da punição, poderia desvirtuar a finalidade da indenização por danos morais, que não visa ao enriquecimento do ofendido, mas à compensação justa pelo abalo sofrido.

Em decisões similares, referido valor (R$10.000,00) tem sido considerado adequado em casos de inadimplemento contratual, como é o caso em questão, não havendo justificativa para uma majoração do valor, já que não se verificou um agravamento significativo das circunstâncias ou um dano extraordinário que justifique o aumento.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO DE SORVETE – DANO MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL –
PRODUTO DEFEITUOSO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”
(TJ-MT 10235559320188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL – ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
MÁQUINA EMPILHADEIRA
–
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO – ÔNUS QUE NÃO DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE A RÉ – ART. 373, II DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante das provas robustas nos autos acerca da falha na prestação do serviço mecânico, tendo em vista a demora no conserto da empilhadeira por mais de 5 meses, a manutenção da sentença é medida que se impõe. De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também está sujeita ao dano moral.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença
.”
(TJ-MT 10462223920198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Por fim, resta dizer que a empresa requerida apelada foi reconhecida como responsável pela obrigação de entregar o equipamento, danos morais, e, agora, pelos danos materiais, configurando-se sua culpa integral pelos prejuízos sofridos pela parte autora recorrente.

De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "
se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários
". Como o valor de danos materiais foi acolhido, não há decaimento do autor.

Dessa forma, a requerido apelada deverá suportar as custas/despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer o dano emergente de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e condenar a requerida ao pagamento integral das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024